Tribunal: TCU
Processo: 022.558/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7727/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulado pelo Município de Várzea Alegre - CE sobre os indícios de irregularidade no Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) em face de ter reinscrito o citado município, como inadimplente, no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) em decorrência das irregularidades identificadas no âmbito do Convênio PGE 50/2003 (Peça 1); Considerando que, por intermédio do Acórdão 2029/2010-TCU-Segunda Câmara do TCU julgou irregulares as contas de João Eufrásio Nogueira, como então prefeito, e o condenou ao pagamento do débito apurado, além da multa legal, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados; Considerando que a SeinfraCOM assinalou que o referido município não teria a legitimidade para oferecer a aludida representação ao Tribunal, nos termos do art. 237 do RITCU, além de a inscrição do município pelo Dnocs, como inadimplente no Siafi, não estar sob a competência do TCU; Considerando, diante disso, que a presente representação não preenche os requisitos regimentais de admissibilidade, não podendo, assim, ser conhecida pelo TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em não conhecer da presente representação, por não preencher os requisitos regimentais de admissibilidade, sem prejuízo das medidas abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.558/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Município de Várzea Alegre - CE. 1.2. Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - Dnocs. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao representante e ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, para ciência; e 1.8. Arquivar o presente processo.